Tribunal: TJES
Processo: 5000816-54.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-54.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIANI CAETANO DE AGUIAR PAQUIELA
RECORRIDO: IMPROVE EDUCATION TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de declaração de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, na qual narra a autora a falha na prestação de serviço prestado pela requerida, consubstanciada pela cobrança de valores indevidos que ensejaram a negativação do seu nome, bem como na indevida restrição de informações.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$3.000,00 (três reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Revogo
a decisão de Id nº 52815050, que determinou a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção de crédito. Oficie-se ao SPC/SERASA para tomar conhecimento desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de declaração de inexistência do débito e de restituição do valor de R$385,00.

Julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC em relação ao demais pedidos.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, pleiteando a majoração dos danos morais e reiterando suas alegações iniciais quando aos supostos valores indevidamente cobrados e inseridos no SPC/SERASA.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

In casu
, concluiu-se pela existência do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de formalização do pedido de rescisão pela consumidora, o que ensejou a aplicação de penalidades pecuniárias que não foram pagas. O argumento de abusividade da multa rescisória, por si só, não merece prosperar, notadamente porque não fora demonstrada qualquer abusividade.

Lado outro, verifico constar expressamente do contrato acostado em ID 18183165 as opções pela desistência do curso, ocasião em que haveria cobrança de multa rescisória no valor de 20% do valor remanescente do contrato, bem como pela transferência de unidade, ocasião em que se cobraria uma taxa de 10% do saldo remanescente do contrato, não tendo a consumidora optado por nenhuma das duas alternativas, quedando-se a não mais responder os funcionários.

Restando incontroverso o inadimplemento, não há que se falar em ilegalidade da negativação, que é direito do credor.

Do mesmo modo, corroboro com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
a respeito da impossibilidade de devolução de valores por suposto mês de aula não frequentado pelo aluno. Isso porque, além de constar expressamente do contrato a impossibilidade de devolução de valores em caso de infrequência voluntária, há indícios de que o filho da recorrente frequentou as aulas referentes ao mês que visa a restituição de pagamento.

Por fim, no tocante aos danos morais, concernentes à indevida retenção de documentos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado em sentença é justo e adequado à extensão do dano, além de cumprir a função punitivo-pedagógica.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Dito isso, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)